Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra funcionário público, por três vezes, em concurso formal (artigo 129, § 12, do Código Penal), resistência (artigo 329, do Código Penal) e desacato (artigo 331, do Código Penal), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, sendo-lhe cominada pena de 1 ano e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante agiu com dolo nas condutas imputadas; e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pela prova documental, pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares envolvidos, e pelos laudos periciais, que atestaram as lesões sofridas pelos policiais militares durante o ato de resistência oferecido pelo apelante.
4. O crime de desacato não requer a demonstração de estado anímico, sendo suficiente a intenção de menosprezar ou desprestigiar a função pública. A alegada exaltação momentânea não afasta a tipicidade da conduta.
5. As condutas de desacato, lesão corporal e resistência foram praticadas de maneira autônoma, em momentos distintos e sem unidade de desígnios, razão pela qual impõe-se a aplicação do concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 12; 329, caput; 331; e 69; Código de Processo Penal, 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664525, 0707812-08.2022.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 09.02.2023; Acórdão 1080519, 2013.07.1.031983-5APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado 15.02.2018.